Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-93.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT). Acidente de trânsito. Cálculo da indenização de modo proporcional à limitação funcional. Mero equívoco na indicação do resultado. Necessidade de correção do percentual da indenização devida. Sucumbência recíproca configurada. Recurso parcialmente provido.